Tribunal: TJDFT
Processo: 0704885-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-20

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL DO MPDFT. SAÍDA ANTECIPADA CUMULADA COM PRISÃO DOMICILIAR SOB MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA CONFIGURADA. CONDIÇÕES DO PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS No 0405992-25.2021.8.07.0015 NÃO ATENDIDAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Pedido de Providências n. 0405992-25.2021.8.07.0015 apresenta um rol de requisitos para a concessão do benefício de saída antecipada, cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, dentre elas, o sentenciado não estar respondendo por crimes cometidos contra a vida ou com violação à integridade física das vítimas.

2. O acusado cumpre pena pela prática de roubo com emprego de arma de fogo, restando configurada, portanto, a violação à integridade física suficiente a afastar o benefício da saída antecipada. Precedentes.

3. Recurso conhecido e provido.